Tribunal: STF
Processo: HC 227042
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marly Voigt, apontando como autoridade coatora o Relator do AREsp nº 1.695.884, formalizado no Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de pedido de sustentação oral (telepresencial) no âmbito do STJ (AREsp nº 1.695.884), afirmando, em decorrência, ter sido observado o prazo de 48 horas para encaminhamento da respectiva mídia eletrônica - conforme dispõe o art. 184-B, § 1º, do RISTJ-, pois o termo final ocorreu em dia não útil.



    Nesse sentido, destaca:



    “(...) considerando que o feito estava pautado para a sessão de julgamento virtual com início às 00h00min de 19.04.2023, a Defesa da paciente tentou enviar a mídia da sustentação oral no domingo, dia 16.04.2023. Naquela ocasião, os patronos não conseguiram enviar o arquivo de mídia da sustentação oral, pois a página não “carregava”



    Assevera que,



    “Ora, se: (i) a sessão de julgamento se iniciará no dia 19.04.2023 e findará em 25.04.2023; se (ii) o prazo para o envio da mídia da sustentação oral é de até 48 horas antes da sessão; se (iii) o derradeiro dia do prazo foi domingo; é evidente que o envio do arquivo de mídia da sustentação oral deveria ser prorrogado para segunda-feira.” (grifos do original)



    Entende, portanto, violados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à Justiça.



    Requer: 



    “LIMINARMENTE, considerando que o feito está pautado para sessão de julgamento virtual com início em 19.04.2023, o seu urgente sobrestamento (AREsp 1695884/SP – C. STJ), suspendendo-se o julgamento até ser apreciado o mérito do presente Remédio Constitucional, sob pena de causar dano grave e irreversível à paciente. 



    NO MÉRITO, seja o presente Habeas Corpus conhecido, bem como seja concedida a ordem para: (i) permitir a realização de sustentação oral em sessão (tele)presencial; ou, alternativamente, (ii) seja reconhecida a ilegalidade e a inconstitucionalidade do ato coator consistente em considerar encerrado prazo em dia não útil, sem prorrogá-lo para o dia útil subsequente. Consequentemente, em sendo concedida a ordem nesse sentido, requer-se a determinação de redesignação do feito para nova sessão, com a reabertura do prazo, com a determinação ao C. Superior Tribunal de Justiça que corrija o erro de programação de seu sistema eletrônico.”



    Examinados os autos. Decido.



    De início, cumpre ressaltar a ausência do ato coator, pois o impetrante anexou apenas a “captura de tela” do recurso em tramitação no STJ.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).



    Lado outro, a situação narrada não revela estar em jogo a liberdade de locomoção. Logo, consoante se infere do entendimento deste Supremo Tribunal, não cabe a utilização do habeas corpus para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção (v.g. HC nº 129.822-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/10/15).



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão” (HC nº 107.367-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/4/18);



    “CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS - CESSAÇÃO COM A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926 - PEDIDO NÃO CONHECIDO” (HC nº 80.199/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/8/01). 



    Ainda que assim não fosse, o habeas corpus não é via processual adequada para discussão acerca de pressupostos de admissibilidade e tramitação interna de atos dirigidos a Tribunal Superior. A esse respeito, destaco:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 



    1. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 



    2. Vedada pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça a sustentação oral no julgamento de agravo regimental, a ausência de intimação para essa finalidade não acarreta nulidade. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 122100 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente